Tribunal: STF
Processo: HC 102775
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 3.751/2019-STF, um dos pacientes, W.N., postula a aplicação de segredo de justiça nos presentes autos, extensivo a todos os pacientes (págs. 118-121 do doc. eletrônico 4). 



    Aduz, para tanto, que “todos os arquivos do STF em RTF permitem a edição por qualquer pessoa, sendo assim, sujeitos à manipulação, o que ocorre com os arquivos em PDF HTM”, o que afrontaria os arts. 1º, 3º, parágrafo único, e 6º da Lei 12.682/2012 (pág. 119 do doc. eletrônico 4). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “1) Pedido de Segredo de Justiça com efeito pretérito (ex tunc), em face de preclusão, extensivo a todos os pacientes;



    2) Que seja retirado do site o arquivo eletrônico referente ao Habeas corpus sem número de 03 de março de 2010 relativo aos pacientes [tais], disponibilizados em arquivo RTF (Rich Tex Format), em decorrência de afronta à Lei 12.682 de 09 de julho de 2012 (artigos 1º, 3º e 6º), Lei 9.610 de 16 de fevereiro de 1998 e artigo 10, § 2º, da Resolução nº 215 de 16/12/2015 do CNJ (artigo 32, II, e artigo 34, IV) e que, de acordo com o Google, é de responsabilidade do webmaster do site” (pág. 121 do doc. eletrônico 4). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, anoto que o conteúdo das informações processuais veiculadas no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal consiste em veiculação de dados cadastrais e de registros do processo, que não só obedece às regras legais aplicáveis à espécie como também possui o respaldo da Constituição Federal, a qual garante exatamente a publicidade de todos os atos processuais.



    Os processos judiciais são, em regra, públicos e a restrição dessa publicidade só é possível nas hipóteses excepcionais previstas no ordenamento jurídico.



    Ademais, contra eventual alteração maliciosa de informações abrigadas na página eletrônica deste Tribunal, ou mesmo o uso indevido delas, caberá à parte que se sentir prejudicada tomar as providências que entender cabíveis e necessárias ao restabelecimento da sua imagem e da sua honra, voltando-se contra quem supostamente tenha provocado o dano. É dizer, a divulgação regular e autorizada de dados não se confunde com a má utilização deles.



    De qualquer modo, verifico que, no caso, a situação trazida pelo requerente enquadra-se entre as hipóteses excepcionais que autorizam a restrição da publicidade destes autos. Isso porque a ação penal movida contra os pacientes na origem tramitava sob segredo de justiça, conforme, aliás, referido em decisão por mim proferida nestes autos.



    Nesse contexto, entendo que, excepcionalmente, é possível limitar alguns parâmetros de pesquisa, a fim de que terceiros não tenham acesso direto aos registros do presente habeas corpus mediante utilização do nome completo dos pacientes.



    Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido formulado, apenas para determinar à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que modifique a autuação, substituindo o nome de todos os pacientes pelo seu acrônimo.



    Cumprida a determinação, retornem os autos ao arquivo.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator